Tribunal: TJDFT
Processo: 0747776-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747776-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA AGRAVADO: D. A. R. D. S., SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASMEPRO ASSOCIAÇÃO MÉDICA E SAÚDE HUMANA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de no 0705694-40.2024.8.07.0019, na qual contende com D.A.R.D.S., representado por sua genitora HÉMILLY DE SOUSA SANTOS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 252223625): “1. Inicialmente, verifico que a parte Exequente incluiu de forma equivocada no polo passivo a pessoa jurídica UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. - CNPJ: 43.551.150/0003-68 quando, na verdade, quem participou da demanda principal foi a empresa UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A - CNPJ: 34.608.096/0001-97, razão pela qual, de ofício, corrijo o polo passivo. 2. Trata-se de cumprimento provisório de sentença. 3. A sentença de id. 251554258 condenou os Executados nos seguintes termos: III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por D. A. R. D. S., representado por sua genitora HÉMILLY DE SOUSA SANTOS, em face de UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, ASMEPRO ASSOCIAÇÃO MÉDICA E SAÚDE HUMANA e REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA, partes qualificadas nos autos, para fins de, confirmando a tutela de urgência, determinar que as requeridas mantenham o tratamento do autor na THERAPIES LOVE KIDS - REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA, providenciando a continuidade do tratamento do autor, com todas as terapias indicadas pelo médico assistente, conforme prescrição médica, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, a providenciar, autorizar, custear o quanto necessário para o tratamento multidisciplinar nos exatos moldes prescritos no relatório médico. Condeno as referidas rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da sentença (Súmula n. 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a contar do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024. Quanto ao valor da multa, como já assinalado, deve reverter em favor da parte autora. JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, em relação à ré THERAPIES LOVE KIDS - REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. Declaro resolvido o mérito, com amparo no art. 487, inciso I, do CPC. Face à sucumbência, arcarão as requeridas com as despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em relação à THERAPIES LOVE KIDS - REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA, ante a ausência de contestação, não há fixação de honorários advocatícios. 4. Em consulta aos autos principais (0705694-40.2024.8.07.0019), verifica-se que foi interposta Apelação pela Executada ASMEPRO ASSOCIAÇÃO MÉDICA E SAÚDE HUMANA, a qual encontra-se pendente de remessa ao Tribunal para posterior julgamento. 5. Não obstante, por força do art. 1.012, §1o, inciso V do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, como é o caso dos autos. 6. Diante disso, INTIMEM-SE as partes Executadas pessoalmente, via Domicílio Judicial Eletrônico (primeira e terceira Executadas) e por Oficial de Justiça (segunda Executada) para que, as Executadas, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), mantenham o tratamento do Exequente na THERAPIES LOVE KIDS - REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA, providenciando a continuidade do tratamento do autor, com todas as terapias indicadas pelo médico assistente, conforme prescrição médica, bem como para autorizar e custear o quanto necessário para o tratamento multidisciplinar nos exatos moldes prescritos no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada dia que o Exequente ficar sem tratamento, sem prejuízo de posterior majoração das astreintes e outras medidas que se fizerem necessário para garantir o cumprimento da decisão judicial. 7. Intime-se". Em seu recurso, a agravante pede a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente, para suspender ou revogar a decisão do ID 252223625, que determinou o cumprimento provisório da sentença; a confirmação da medida de urgência, suspendendo a decisão ID 252223625 até o julgamento final da apelação no processo no 0705694-40.2024.8.07.0019. Sustenta a agravante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto atua exclusivamente como intermediária administrativa entre seus associados e os planos de saúde, sem qualquer ingerência na prestação direta dos serviços médicos. Argumenta não possuir autonomia sobre o plano de saúde UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A nem sobre a clínica THERAPIES LOVE KIDS, sendo impossível cumprir a obrigação imposta na decisão agravada. Alega ter firmado contrato com a operadora apenas para fins de credenciamento e intermediação de serviços médicos e consultórios, sem vínculo direto com os beneficiários dos planos de saúde. Afirma estar demonstrada a ausência de responsabilidade da agravante na prestação dos serviços médicos, destacando que o atendimento ao autor foi restabelecido diretamente entre a operadora UNIVIDA e a clínica, sem a intermediação da agravante. Alega estar presente o risco de dano grave e de difícil reparação, em razão da imposição de multa diária de R$ 1.000,00, sendo que não possui poder de gestão sobre os serviços médicos prestados. É o relatório. Os autos de origem se referem a cumprimento provisório de sentença apresentado por D. A. R. D. S., representado por HEMILLY DE SOUSA SANTOS, em face de SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A. A sentença de id. 251554258 condenou os Executados nos seguintes termos: “III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por D. A. R. D. S., representado por sua genitora HÉMILLY DE SOUSA SANTOS, em face de UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, ASMEPRO ASSOCIAÇÃO MÉDICA E SAÚDE HUMANA e REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA, partes qualificadas nos autos, para fins de, confirmando a tutela de urgência, determinar que as requeridas mantenham o tratamento do autor na THERAPIES LOVE KIDS - REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA, providenciando a continuidade do tratamento do autor, com todas as terapias indicadas pelo médico assistente, conforme prescrição médica, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, a providenciar, autorizar, custear o quanto necessário para o tratamento multidisciplinar nos exatos moldes prescritos no relatório médico. Condeno as referidas rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da sentença (Súmula n. 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a contar do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024. Quanto ao valor da multa, como já assinalado, deve reverter em favor da parte autora. JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, em relação à ré THERAPIES LOVE KIDS - REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. Declaro resolvido o mérito, com amparo no art. 487, inciso I, do CPC. Face à sucumbência, arcarão as requeridas com as despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em relação à THERAPIES LOVE KIDS - REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA, ante a ausência de contestação, não há fixação de honorários advocatícios”. A agravante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, alegando atuar exclusivamente como intermediária administrativa entre seus associados e os planos de saúde, sem qualquer ingerência na prestação direta dos serviços médicos. A presente questão deve ser analisada em sede de apelação, pois eventual análise, em sede liminar, por esta Relatoria, implicaria incursão no mérito da pretensão deduzida pelo recorrente. Outrossim, a presente pretensão pode ser formulada por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante dispõe o art. 1.012, § 3o do CPC, confira-se: “(...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação”. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2025 17:34:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador